Tribunal: TJDFT
Processo: 0710662-92.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0710662-92.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: NUBIA DA COSTA GONTIJO D E S P A C H O O feito comporta reexame necessário, em virtude da iliquidez (obrigação de fazer) do decreto sentencial. Anote-se. Brasília, 9 de novembro de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargador